Tribunal: TJES
Processo: 5007085-84.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-84.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA NASCIMENTO LOUZADO UGGERI
APELADO: Themistocles Santana Ribeiro Neto e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO. JANELAS ABERTAS A MENOS DE METRO E MEIO. ART. 1.301 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR O DESFAZIMENTO. ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. SERVIDÃO DE LUZ E VENTILAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE MURO NA DIVISA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO E DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se busca a demolição de muro que obstrui janelas laterais de imóvel, supostamente violando servidão aparente de luz e ventilação, e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a preexistência de janelas, abertas em desacordo com o recuo legal (art. 1.301 do CC), impede a edificação de muro lindeiro pelo proprietário vizinho e se a construção configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 1.301 do Código Civil proíbe a abertura de janelas a menos de metro e meio do terreno vizinho, norma cogente que objetiva resguardar a privacidade e a intimidade.

4)
O proprietário prejudicado tem o prazo decadencial de ano e dia para exigir o desfazimento da obra irregular, conforme o art. 1.302 do CC.

5)
O decurso do prazo decadencial para a ação demolitória apenas obsta a pretensão de desfazimento da janela irregular, mas não constitui direito real de servidão de luz ou ventilação em favor de quem construiu de forma irregular.

6)
O proprietário do prédio vizinho, mesmo após o transcurso do prazo de ano e dia, preserva o direito de construir em seu terreno, inclusive levantando edificação que vede a claridade, ainda que rente à divisa.

7)
A edificação de muro pelo apelado, amparada em alvará de licença e realizada nos limites da propriedade, constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, a obrigação de indenizar por danos morais.

8)
A pretensão da apelante de se valer da própria irregularidade para obstar o direito de construir do vizinho não encontra amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do recuo mínimo de metro e meio para abertura de janelas em relação ao terreno vizinho (art. 1.301 do CC) configura irregularidade construtiva.

2. O escoamento do prazo decadencial de ano e dia (art. 1.302 do CC) para o vizinho exigir o desfazimento da janela irregular não implica constituição de servidão de luz ou ventilação.

3. O proprietário lindeiro mantém o direito de edificar em seu imóvel, ainda que a construção obstrua a iluminação ou ventilação proveniente de aberturas irregulares, sem que tal ato configure ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.301, 1.302 e 1.379. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Lei Complementar Municipal nº 090/2016, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 190.682/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, a demolição de muro edificado pelo réu, ora apelado, e a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de a construção ter obstruído janelas laterais do apartamento, privando-a de luz e ventilação.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que as janelas da parte recorrente foram construídas em desacordo com a legislação civil (art. 1.301 do CC), a menos de metro e meio da divisa, e que a inércia do vizinho em questionar a irregularidade no prazo legal não constitui servidão, tampouco obsta o direito de construir no próprio terreno.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a preexistência de janelas, abertas em desacordo com o recuo legal, confere à apelante o direito de impedir a construção de muro lindeiro pelo vizinho e se tal ato configura ilícito passível de reparação moral.

A matéria posta em debate encontra solução expressa e sistemática no Código Civil, que regula o direito de vizinhança como forma de harmonizar o exercício do direito de propriedade entre confinantes.

O artigo 1.301 do referido diploma é taxativo ao estabelecer que "
é defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho
".

Trata-se de norma cogente tendente a resguardar a privacidade e a intimidade dos proprietários, cuja inobservância constitui irregularidade construtiva passível de desfazimento, desde de que exigido pelo vizinho prejudicado no prazo decadencial de ano e dia após a conclusão da obra (artigo 1.302 do CC).

Convém salientar, todavia, que o decurso do prazo decadencial para a ação demolitória possui efeito limitado, tendo em vista que, embora o proprietário vizinho não possa mais exigir o desfazimento da obra, aquele que construiu de forma
irregular
não adquire direito real de servidão de luz ou ventilação sobre o imóvel lindeiro.

É o que prevalece na jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. JANELAS. CONSTRUÇÃO A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. SERVIDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, não se opondo o proprietário, no prazo de ano e dia, à abertura irregular de janela sobre seu prédio, ficará impossibilitado de exigir o desfazimento da obra, mas daí não resulta em servidão. Nesse sentido: REsp 229.164/MA, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ de 06/12/1999, p. 90; AgRg no AREsp 492.846/BA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 1º/09/2014.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 190.682/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019.)

Isso se justifica, diante da interpretação sistemática dos dispositivos legais, que buscam equilibrar os interesses em conflito: de um lado, a estabilização das situações fáticas consolidadas pelo tempo (impedindo a demolição tardia); de outro, a preservação do direito de propriedade daquele que não cometeu a irregularidade, permitindo-lhe usar, gozar e dispor do bem plenamente, inclusive edificando até os limites da divisa.

No caso, é incontroverso que as janelas da apelante violam o art. 1.301 do Código Civil, pois foram abertas na divisa do imóvel, sem o recuo mínimo legal, conforme demonstram as fotografias (ID 14769481).

A construção do apelado, por sua vez, está amparada em Alvará de Licença (ID 14769698), configurando exercício regular de direito.

Desse modo, a pretensão da apelante de se valer da própria irregularidade para tolher o direito do vizinho não encontra amparo, o que afasta a existência de ato ilícito.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.